Tribunal: STF
Processo: RE 594248
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem por meio de decisões suficientemente motivadas.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. O acolhimento da pretensão dos agravantes não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, a qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    4. Agravo regimental não provido.